Tribunal: TJES
Processo: 0006088-52.2016.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006088-52.2016.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WARLEY SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO E LESÃO CORPORAL. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA SOBREVIVENTE CORROBORADO POR TESTEMUNHOS INDIRETOS JUDICIALIZADOS. VALIDADE PARA FINS DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, sequestro e lesão corporal. A defesa pleiteia a despronúncia por insuficiência de indícios de autoria, alegando que a acusação se baseia em prova inquisitorial não judicializada e em testemunhos de "ouvir dizer". Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o depoimento extrajudicial de vítima sobrevivente, que veio a falecer antes da instrução, corroborado por testemunhos indiretos colhidos em juízo, constitui um conjunto de indícios suficiente para fundamentar a decisão de pronúncia; e (ii) analisar se subsistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do recorrente, notadamente a garantia da ordem pública.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova cabal da autoria. Para sua prolação, são suficientes a prova da materialidade e indícios de autoria, resolvendo-se eventuais dúvidas, nesta fase, em favor da sociedade (
in dubio pro societate
). 4. Embora a vítima ocular tenha falecido antes de depor em juízo, sua detalhada narrativa extrajudicial encontra amparo nos depoimentos judiciais de seus familiares que, sob o crivo do contraditório, confirmaram a versão que lhes foi diretamente relatada. Tal conjunto probatório, ainda que formado por via indireta, é coeso e suficiente para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. A manutenção da prisão preventiva é medida imperativa para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito – evidenciada pelo
modus operandi
, que incluiu emboscada, sequestro, tortura e execução – e da acentuada periculosidade do agente, aferida a partir de sua extensa folha de antecedentes criminais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos.
Tese de julgamento
: "1. Os indícios de autoria necessários à pronúncia podem ser fundamentados no depoimento extrajudicial de vítima falecida, desde que corroborado por prova testemunhal indireta produzida em juízo. 2. A prisão preventiva, em crimes de competência do Tribunal do Júri, justifica-se para a garantia da ordem pública quando a gravidade concreta do delito e o histórico criminal do réu indicam risco real de reiteração delitiva."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0006088-52.2016.8.08.0048
RECORRENTE: WARLEY SILVA SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de WARLEY SILVA SANTOS, vulgo "Pelé", em face da r. decisão de ID 53263015, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, e artigo 148, § 2º, ambos do Código Penal (em relação à vítima Diego Oliveira da Silva), e do artigo 129 c/c artigo 148, § 2º, do Código Penal (em relação à vítima Rafael Augusto Silva dos Santos), para submetê-lo a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

A defesa, em suas razões (ID 62398021), pugna pela absolvição sumária ou, subsidiariamente, pela despronúncia do recorrente, ao argumento central de que não existem indícios suficientes de autoria. Sustenta que a acusação se ampara exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e não ratificados em juízo, bem como em testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay testimony), o que violaria o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Pleiteia, ainda, a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 14227147), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça em sede de parecer (ID 15466711) opinou em mesmo sentido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que no dia 31 de janeiro de 2016, por volta das 08h20min, na Avenida Audifax Barcelos, no bairro das Laranjeiras, nesta comarca, o denunciado WARLEY DA SILVA SANTOS, vulgo "PELÉ", acompanhado de dois indivíduos não identificados, agindo de forma livre, consciente e com ânimo de matar, desferiu diversos disparos de arma de fogo em face da vítima Diego Oliveira da Silva, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 34/37, as quais deram causa a sua morte.

Depreende-se dos autos que, no dia 30 de janeiro de 2016, a vítima Diego recebeu uma ligação telefônica do denunciado Warley, que propôs vender-lhe uma arma de fogo, oferta que foi aceita pela vítima.

Segundo consta, nesse mesmo dia, a vítima, acompanhada por seu amigo Rafael Augusto Silva dos Santos, dirigiu-se a casa do denunciado.

Consta ainda, que ao entrarem na referida residência, Diego e Rafael foram surpreendidos pelo denunciado e outros dois indivíduos, os quais, munidos de armas de fogo, renderam as vítimas, que foram amarradas, amordaçadas e severamente agredidas em um dos cômodos da casa.

Ato contínuo, enquanto Rafael permaneceu amarrado dentro da residência de Warley, a vítima Diego foi levada a bordo de um veículo, pelo acusado e por um dos indivíduos não identificados, até as proximidades de um lixão, onde foi executada com diversos disparos de arma de fogo.

Aflora dos autos, ainda, que após a consumação do homicídio de Diego, o denunciado constrangeu a vítima Rafael para que buscasse uma arma de fogo no interior da casa da vítima Diego.

Após a entrega da referida arma, a vítima Rafael foi libertada do cárcere.

Pois bem.

1. DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo um juízo de certeza, mas apenas o convencimento do magistrado acerca da existência material do crime e de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos exatos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase processual, vigora o princípio i
n dubio pro societate
, segundo os quais eventuais dúvidas sobre a autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Eis a jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza
(AGRG no RESP 1202124/RS). 3. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in dubio pro societate
. 4.
Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida
. 5. Recurso não provido”. (TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019). (destacou-se).

No caso em tela, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 38/41, que atesta a morte de Diego Oliveira da Silva em decorrência das lesões sofridas, laudo de exame de lesões corporais de f. 32 e laudo de local de homicídio de fs. 84/88, em consonância com os demais elementos dos autos.

No que tange aos indícios de autoria, ao contrário do que sustenta a combativa defesa, eles se mostram suficientes para submeter o recorrente ao Tribunal do Júri.

Ainda que a vítima sobrevivente, Rafael Augusto Silva dos Santos, que narrou com detalhes toda a empreitada criminosa na fase policial, tenha vindo a falecer antes da instrução processual, sua narrativa não se encontra isolada nos autos.

As testemunhas Andreia Marques de Oliveira (mãe da vítima fatal) e Cláudio Ladislau da Silva Filho (irmão), ouvidas sob o crivo do contraditório, confirmaram em juízo o relato que lhes foi transmitido diretamente por Rafael logo após os fatos.

A testemunha Andreia foi categórica ao afirmar que Rafael chegou à sua casa e relatou que o recorrente ("esse menino") havia agredido brutalmente a ele e a Diego.

Ainda que se classifiquem tais depoimentos como testemunhos indiretos, eles, no contexto específico dos autos e somados ao depoimento detalhado prestado pela vítima sobrevivente na fase extrajudicial, formam um mosaico de indícios coeso e robusto o suficiente para os fins a que se destina a pronúncia.

A jurisprudência pátria, embora restritiva quanto à condenação baseada exclusivamente em prova inquisitorial, tem admitido que tais elementos, quando corroborados, ainda que indiretamente, por prova judicializada, são aptos a fundamentar a decisão de pronúncia.

A tese defensiva, que busca a desqualificação total das provas, representa uma incursão aprofundada no mérito probatório, cuja competência é exclusiva do Tribunal do Júri.

Afastar, neste momento, a admissibilidade da acusação seria subtrair indevidamente dos jurados a apreciação de uma versão dos fatos que encontra respaldo no conjunto probatório.

Nesse sentido, ressalta-se o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à
materialidade
, a
prova há de ser segura quanto ao fato
. Já em relação à
autoria
,
bastará a presença de elementos indicativos
, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela
. É preciso considerar que
a decisão de pronúncia somente

deve revelar um

juízo de probabilidade

e
não de certeza
.” Grifei.

Dessa forma, preenchidos os requisitos do artigo 413 do CPP, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

2. DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar, alegando ausência de fundamentação idônea na decisão que a manteve. Sem razão, contudo.

A segregação preventiva do recorrente se justifica plenamente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da acentuada periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público, o recorrente ostenta extensa folha de antecedentes criminais, incluindo condenações transitadas em julgado por crimes de extrema gravidade, como tráfico de drogas, roubo majorado e latrocínio.

Tal histórico demonstra que sua liberdade representa um risco real e iminente ao meio social, indicando uma personalidade voltada à prática de crimes e um descaso contumaz com a ordem jurídica.

Ademais, a gravidade concreta do delito em apuração, marcado por sequestro, tortura e execução por motivo fútil, revela um
modus operandi
de extrema violência e crueldade, que abala sobremaneira a paz social e reforça a necessidade da medida constritiva.

Nesse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas para conter a periculosidade do agente e resguardar a ordem pública.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto por WARLEY SILVA SANTOS e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.